Tribunal: TJBA
Processo: 8173812-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173812-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
DERALDO JOSE SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA QUANTO AO LIMITE DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO STJ APLICÁVEL AO CASO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8173812-26.2023.8.05.0001
, em que é embargante o
BANCO J. SAFRA S.A,
e que é embargada
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração da instituição financeira ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça